Tribunal: TJDFT
Processo: 0749701-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0749701-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILESTONE DE BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: AMPPX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A, PEDRO MIGUEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por SILESTONE DE BRASILIA LTDA - EPP em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença do processo 0703758-10.2019.8.07.0001, requerida pelos agravados, consistente em deferir parcialmente o pedido de quebra de sigilo fiscal, com expedição de ofício à Receita Federal solicitando declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI, atrelada ao executado nos últimos 4 anos, ou seja, desde o ano de 2016. Diz a recorrente que foi deferida a medida extrema, expondo sua intimidade, sem que tenha havido o esgotamento das diligências de busca de patrimônio penhorável. Destarte, como se trata de medida excepcional, deve ser aplicada somente quando esgotados todos os meios disponíveis para localização dos bens do agravante e demonstrada a existência de sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. Art. 5o, incs. X e XII, da CF. Com amparo nesses argumentos, pede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida para impedir o envio de ofício à Receita Federal com pedido de quebra de seu sigilo fiscal. Quanto ao mérito, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. Preparo recursal demonstrado ao ID 21472227. Eis o resumo dos fatos. Decido. A agravante se insurge contra decisão do juízo de primeira instância que, em fase de cumprimento de sentença, determinou expedição de ofício à Receita Federal solicitando declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI, atrelada ao executado, ora agravante, nos últimos 4 anos, ou seja, desde o ano de 2016. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Como se vê, o argumento principal da recorrente é no sentido de que não houve esgotamento das medidas ordinárias na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, antes da medida excepcional de quebra do sigilo fiscal. Verifico que na decisão acostada ao ID 57335949 dos autos de origem, em trâmite na primeira instância, foi determinada consulta de ativos financeiros da parte executada através do Sistema BACENJUD; Consulta ao sistema RENAJUD quanto à existência de veículos de propriedade da executada e consulta no e-RIDFT a respeito de bens imóveis de propriedade da executada. Portanto, não se pode afirmar que não houve tentativa de localizar bens passíveis de penhora, antes de se determinar a expedição de ofício à Receita Federal solicitando a quebra de sigilo fiscal da recorrente. Desse modo, não verifico o alegado excesso na medida adotada pela magistrada de primeira instância. Sabe-se que a quebra de sigilo fiscal, de fato, é medida de natureza excepcional, mas não se encontrando bens passíveis de penhora visando à satisfação do crédito perseguido, não resta outra medida ao magistrado, a não ser adotá-la. Havendo infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis do devedor denota-se a possibilidade de ser adota a medida excepcional, como quebra do sigilo fiscal e bancário do executado. Ademais, se a parte executada entende que a medida adotada pelo juízo de primeira instância é excessiva, basta indicar bens aptos à penhora ou quitar o débito representado por sentença acobertada pelo manto da coisa julgada. Na espécie, a decisão impugnada determinou a expedição de ofício à Receita Federal solicitando a quebra do sigilo fiscal da recorrente, depois, diga-se, de se tentar localizar por outros meios, bens penhoráveis. Nosso ordenamento processual determina que os atores do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, se o credor busca a satisfação de um crédito representado por sentença transitada em julgado, ou seja, não mais passível de discussão, deve cooperar com o exequente, indicando bens para satisfazer o crédito e não se rebelar contra decisão da magistrada de primeira instância que determinou a expedição de ofício à Receita Federal visando à quebra do sigilo fiscal da parte executada. Destarte, entendo que para se conceder a tutela de urgência, necessário a demonstração dos requisitos previstos no art. 300, CPC, ou seja, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo vindicado pela recorrente, SILESTONE DE BRASILIA LTDA - EPP, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator